Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. PEDIDO DE LIMINAR. RISCO REVERSO. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu pedido liminar de despejo em imóvel comercial ocupado por mais de 12 anos pela agravada, sob alegação de risco à continuidade da atividade empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar:
(i) se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de despejo, nos termos do artigo 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/1991; e
(ii) se a manutenção da posse pela locatária caracteriza risco reverso, justificando o indeferimento da medida antecipatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 57 da Lei do Inquilinato permite a denúncia do contrato de locação por prazo indeterminado, mediante notificação prévia concedendo prazo de 30 dias para desocupação voluntária.
4. O artigo 59, § 1o, VIII, da Lei do Inquilinato autoriza a concessão de liminar para despejo, desde que o pedido seja formulado no prazo legal e atendidos os requisitos de tutela de urgência do artigo 300 do CPC.
5. A desocupação do imóvel comercial ocupado há mais de 12 anos pode comprometer a continuidade da atividade econômica da agravada, configurando risco reverso e possível irreversibilidade dos efeitos da medida.
6. Ausência de comprovação de inadimplemento ou de dano irreparável ao agravante que justifique a concessão da tutela antecipada.
7. Prevalência do princípio da preservação da empresa e da função social do contrato, recomendando-se que a questão seja resolvida no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de liminar para despejo em contrato de locação comercial por prazo indeterminado exige demonstração concreta do risco de mora e da irreversibilidade da medida. 2. A permanência da locatária no imóvel por longo período e a necessidade de reorganização econômica podem configurar risco reverso, impedindo o deferimento da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 57 e 59, § 1o, VIII; CPC, art. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1229170, 07165007020198070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05.02.2020, DJE 17.02.2020; TJDFT, Acórdão 1257024, 07045477520208070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.06.2020, DJE 29.06.2020.